Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES POR ALGUNS MESES. DROGAS ENCONTRADAS NA CASA DOS PACIENTES POR OCASIÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE DESARTICULAR O GRUPO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Havendo indícios de que os pacientes eram integrantes de associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e que estava sob investigação há meses, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão, sendo apreendidas na casa deles porções de drogas (maconha, crack e cocaína), armas de fogo e balança de precisão, a segregação cautelar revela-se necessária para desarticular o grupo e evitar reiteração delitiva. Precedentes.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.